Tribunal: STF
Processo: ARE 1017881
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. MÉDICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES COMPROVADAMENTE INSALUBRES. ARTIGO 40, § 4º, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA VINCULANTE 33. APLICABILIDADE DO ARTIGO 57, § 1º, DA LEI FEDERAL 8.213/1991. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Apelação Cível - Funcionário Público - Médico - Lei n° 500/74 - Aposentadoria especial - Omissão legislativa não justifica o não cumprimento de comando constitucional - Inteligência do art. 40, § 4º, da CF - Aplicação da Lei nº 8.213/91 - Admissibilidade - Analogia ‘legis’ com a Lei nº 8 8.213/91, que cuida do regime geral de previdência social, nos termos do MI 788, Rel. Min. Carlos Britto e Ml 758, Rel. Min. Marco Aurélio - Precedentes STF e TJSP - Ação rescisória contra o Acórdão prolatado no MI nº 168.151-0/5-00 julgado improcedente. 



    Recurso da Fazenda do Estado não provido e provido o do Autor.” (Doc. 1, p. 157, destaquei) 



    Os embargos de declaração opostos pelo Estado de São Paulo (Doc. 1, p. 170-179) foram desprovidos (Doc. 1, p. 182-193).



     Nas razões do apelo extremo, o Estado de São Paulo e São Paulo Previdência apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação aos artigos 2º, caput, 5º, inciso LXXI, 22, inciso XXIII, e 40, § 4º, da Constituição da República. Alegam vício de competência da decisão proferida no MI 168.152-0/0-00. Afirmam que “a iniciativa para a edição da norma que ponha fim ao óbice do exercício ao suposto direito à aposentadoria especial da parte autora é exclusiva da Sra. Presidente da República Federativa do Brasil, e disso decorre a ilegitimidade passiva do Sr. Governador do Estado de São Paulo e a incompetência absoluta deste Egrégio Tribunal de Justiça para conhecer e julgar a demanda” (Doc. 1, p. 205). Ressaltam que “a competência legislativa da União em matéria de previdência social está adstrita ao estabelecimento das normas gerais” e, aos Estados-membros, “cabe especificá-las, por meio de suas respectivas leis (competência suplementar dos Estados-membros, CF art. 24, § 2º” (Doc. 1, p. 207). Salientam que a decisão impugnada viola o artigo 2º da Constituição da República, na medida em que, “ao regulamentar a questão com esteio na lei 8.213/91, o Poder Judiciário não ponderou variáveis que, ao se aprovar um projeto de lei, são necessárias, como o impacto orçamentário e atuarial da medida e mesmo o impacto ao Serviço Público em geral” (Doc. 1, p. 210). Argumentam que “o interesse público na permanência de um médico na rede pública de saúde é primário, pois obra em favor da manutenção de um sistema de saúde pública mais eficaz” (Doc. 1, p. 210). Enfatizam que “confunde-se os requisitos para o recebimento do adicional de insalubridade com aqueles próprios para a concessão da aposentadoria especial”, porquanto nem toda “concessão do adicional de insalubridade gera o direito à aposentadoria especial” (Doc. 1, p. 212). Requerem, ao final, o provimento do recurso extraordinário. 



    Hélio Israel Cirlinas apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 2, p. 4-13).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 2, p. 15). Irresignado, o Estado de São Paulo interpôs o presente agravo (Doc. 2, p. 18-31).



    Determinei a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 942 (Doc. 4).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo determinou o retorno dos autos a esta Corte, por vislumbrar “aparente impossibilidade de aplicação do Tema n. 942/STF à hipótese dos autos ” (Doc. 8, p. 4).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que, ante a ausência de regulamentação de critérios para a aposentadoria especial de servidor público, devem ser aplicadas, por analogia, as normas previstas para o Regime Geral de Previdência Social. Tal orientação se encontra consolidada na Súmula Vinculante 33, in litteris: 



    “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.” (DJe de 24/04/2014, destaquei)



    In casu, o Tribunal de origem assentou: 



    “Depreende-se dos autos que o Autor, que foi admitido em 05/06/1984, (conforme certidão acostada  às fls. 14), buscou obter o reconhecimento do tempo de serviço que prestou em atividade insalubre e o estabelecimento do benefício de aposentadoria especial, assim como a condenação dos Réus ao pagamento das diferenças de aposentadoria havidas a partir de 26 de agosto de 2010. 



    A questão cinge-se sobre a possibilidade de o tempo de trabalho em condições insalubres ser computado de forma especial para aquisição da aposentadoria especial. 



    O disposto no art. 40, § 4º, da Constituição Federal, não foi regulamentado pelo Governo de São Paulo, ‘verbis’:



    (...)



    Dessa forma, se impõe reconhecimento da omissão inconstitucional do Ente Estadual, aplicando-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, a saber: 



    (...)



    De rigor, portanto, a aplicação da Lei n° 8.213/91, que cuida do regime geral de previdência social, ao caso em apreço. Dos autos extrai-se que o Autor exerceu atividade insalubre por tempo suficientemente capaz de ensejar a sua aposentadoria especial. 



    À evidência dos documentos de fls. 15/17, é inequívoco que o Autor se expõe, no exercício regular de suas atividades laborais, a agentes nocivos que caracterizam, indiscutivelmente, atividade insalubre, desde seu ingresso no quadro de pessoal do Centro de Detenção Provisória ‘Vanda Rita Brito do Rego’. A insalubridade também restou comprovada pelos demonstrativos de pagamento (fls. 22/26).” (Doc. 1, p. 163-167, destaquei)



    Destarte, verifica-se que, nesse aspecto, o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. 



    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca do preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria especial ao servidor público em questão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Assevere-se, ainda, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Seguindo esse entendimento, transcrevo julgados de ambas as Turmas desta Corte:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/03/2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUMÚLA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O exame pelo Poder Judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes.



    II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 813.742-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 15/08/2014)



    Por fim, ressalto que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual não se lhe aplica o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente